Tribunal: TJDFT
Processo: 0736906-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0736906-44.2021.8.07.0000 RECORRENTE: ELIANE CRISTINA OLIVEIRA DOS SANTOS, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Considerando o teor da decisão proferida pelo STJ, que negou provimento ao recurso especial (ID 45486695 – p. 4/6), transitada em julgado em 3/4/2023 (certidão ID 45486695 – p. 10), remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o apelo extraordinário, conforme determinado em ID 39646544. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031